Tribunal: TJES
Processo: 5014464-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014464-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: AGUAS MINERAIS BRASILEIRAS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DE BENS IMÓVEIS INDICADOS À PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE JUSTIFICATIVA PARA INOBSERVÂNCIA. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos da execução fiscal nº 0001421-97.2008.8.0.0017, aceitou bens imóveis indicados pela parte executada como garantia, determinando a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, sem observar a ordem de preferência legal prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aceitação de bens imóveis oferecidos à penhora pode ocorrer sem a devida justificativa para a inobservância da ordem legal de preferência; e (ii) estabelecer se é cabível a recusa, pela Fazenda Pública, de bens indicados à penhora quando não atendidos os critérios de liquidez, idoneidade e comprovação de adequação às exigências legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 11 da Lei nº 6.830/80 estabelece uma gradação obrigatória para a penhora de bens, priorizando bens de maior liquidez, como dinheiro e títulos de crédito.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo nº 578, determina que cabe ao executado o ônus de justificar, com base em elementos concretos, a necessidade de afastar a ordem legal, não sendo suficiente alegações genéricas de observância ao princípio da menor onerosidade.

A decisão agravada desconsidera o princípio da utilidade da execução, ao aceitar bens imóveis avaliados unilateralmente, sem a devida comprovação de sua liquidez e valor real, além de apresentar inconsistências nos registros de propriedade e avaliação.

A execução fiscal tem como finalidade precípua a satisfação do crédito tributário, devendo prevalecer o interesse do credor quando há insuficiência ou inadequação da garantia oferecida.

A decisão recorrida também deixou de apreciar medidas executivas já deferidas e outros requerimentos formulados pela Fazenda Pública, essenciais para a efetividade da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ordem de preferência dos bens penhoráveis prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80 é obrigatória, e sua inobservância depende de justificativa com base em elementos concretos que demonstrem a necessidade de afastamento.

A Fazenda Pública pode recusar bens indicados à penhora quando não comprovada sua adequação à ordem legal, liquidez e idoneidade, sendo insuficiente a mera invocação do princípio da menor onerosidade.

A efetividade da execução fiscal deve prevalecer sobre a conveniência do executado, quando ausentes garantias que assegurem a satisfação do crédito tributário.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014464-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ÁGUAS MINERAIS BRASILEIRAS LTDA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida
no Id 44324216 pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins nos autos da
execução fiscal nº 0001421-97.2008.8.0.0017
por ele manejada em face de ÁGUAS MINERAIS BRASILEIRAS LTDA - EPP, VALDIR DIAS DE OLIVEIRA, IVAN JOSÉ BASTOS, que ordenou a aceitação dos bens oferecidos à penhora, com consequente expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Em suas razões (Id 9885978), o Estado agravante alega que o Colendo STJ pacificou o entendimento segundo o qual é legítima a recusa por parte da Fazenda de bem nomeado à penhora quando não observada a ordem legal do art. 11 da Lei nº 6.830/80, consignando que nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal, sendo dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la.

Sustenta que a inversão da ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC e art. 11 da Lei nº 6.830/80, que prioriza dinheiro, títulos da dívida pública, e outros bens de maior liquidez, se trata de medida excepcional que só se justifica se restar demonstrado no caso concreto a ocorrência de situação extraordinária que legitime a inobservância da ordem de gradação legal.

Argumenta que deve ser observado em cada caso a conveniência na aceitação do bem, bem como a concordância do credor que possui o direito de recusar a garantia caso entenda que se trata de bem inidôneo ou de difícil alienação, como é o caso dos autos.

Destaca que no Tema nº 578, o STJ firmou a tese no sentido de que a inversão da ordem de preferência dos bens penhoráveis depende da efetiva comprovação por elementos concretos que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade.

Defende que, além da possibilidade de recusa, são muitos os riscos do Estado porque não foi comprovado o estado atual destes bens, se tais bens não são ocupados por terceiros (possuidores), a titularidade de cada um destes bens em nome de alguma das empresas sucedidas ou do mesmo grupo econômico e certidão de ônus atualizada de cada um destes bens.

Salienta que apenas foram juntadas cinco imagens do total de 60 (sessenta) lotes ofertados, que além de se mostrarem insuficientes, pode-se notar uma vasta mata.

Alega é possível concluir que os imóveis ofertados não devem ser acolhidos como garantia, considerando que representam muitos riscos ao Estado; que a avaliação dos imóveis foi realizada de forma unilateral pela parte executada, apresentando uma valorização excessiva; que os imóveis oferecidos não obedecem a ordem legal de preferência estabelecida na LEF, art.11, que prioriza bens de maior liquidez; que a parte executada não comprovou elementos concretos que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade, de sorte que a garantia poderia ser fornecida por outros meios idôneos.

Diante do exposto, requereu a atribuição do efeito suspensivo recursal e, no mérito, a reforma da decisão a fim de recusar os bens imóveis apresentados e que sejam realizadas as busca de bens via SISBAJUD e todas as medidas constritivas descritas na petição de Id 41392943.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
.
Analisando com acuidade os autos do recurso e da execução fiscal, vislumbro razões para modificar o entendimento exposto quando da análise do efeito suspensivo recursal. Explica-se.

A decisão agravada aceitou os bens oferecidos à penhora, sob o fundamento de que a ordem de preferência não é absoluta, bem como que, no caso, haveria um significativo volume de garantias aptas, a princípio, a garantia a execução, já tendo sido decretada a indisponibilidade da fonte de água mineral (ANM 890.229/1981) e deferida a penhora de faturamento da empresa, ainda não implementada por razões alheias que não se pode imputar ao executado.

Depreende-se da execução fiscal na origem que em 29/01/2021, foi proferida decisão ordenando, entre outros: a) a concentração da análise das medidas executivas pleiteadas nas dezenas de execuções fiscais em desfavor da executada na
execução nº
0001421-97.2008.8.0.0017
;
b) indisponibilidade dos direitos de exploração da água mineral da fonte especificada; c) decretar a indisponibilidade dos bens e direitos das executadas; d) promover a inscrição dia SERASAJUD do valor do débito fiscal atualizado; e) deferindo a penhora sobre o faturamento e nomeando o administrador judicial para atuar, nos termos do artigo 866, §2º, do CPC, apresentando demonstrativo mensal acerca da penhora realizada.

Além disso, nessa mesma decisão restou consignado que já houve a
sucessão empresarial
da executada AGUAS MINERAIS BRASILEIRAS (CNPJ 04.533.983/0001-82) pela empresa PARAISO INDUSTRIA E COMERCIA DE AGUAS LTDA / AGUABRÁS INDÚSTRIA E COMERCIO DE ÁGUAS LTDA (CNPJ 04.005.846/0001-75)
para efeitos de responsabilidade fiscal
.

Sendo assim, entendo que
o juízo de primeiro grau aceitou os lotes rurais indicados pela executada (
AGUABRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUAS S.A.
) de propriedade de
terceiros

como garantia da execução,
sem
apreciar os requerimentos da Fazenda Pública (
SISBAJUD/teimosinha, SISBAJUD/CCS, SISBAJUD/SIMBA, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER das executadas; designação de novo leilão dos bens móveis penhorados, destino dos litros de água mineral penhorados
)
,
e
sem
efetivar as medidas constritivas já deferidas na decisão anterior referenciada (
inscrição no SERASAJUD, intimação do sócio da empresa ÁGUAS MINERAIS BRASILEIRAS para se manifestar sobre a dissolução irregular, decretação eletrônica da indisponibilidade de bens e direitos das executados - art. 185-A, do CTN e Ofício-Circular TJES nº 145/2015 e Provimento CGJES nº 59/2013)
.

Outrossim, o laudo de avaliação dos imóveis, além de ser unilateral, apresenta valores (R$ 312.000,00) muito discrepantes dos contidos nas anotações de escrituras de compra e venda com datas recentes no registro dos imóveis (R$ 2.000,00), o que evidencia a ausência de verossimilhança.

E, ademais disso, o artigo 11 da Lei nº 6.830/80 prevê uma gradação legal de ordem de penhora, a saber:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
“a exequente não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora, fora da ordem legal”
(STJ; AgInt-REsp 1.942.150; Proc. 2021/0170315-6; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 15/03/2022; DJE 01/04/2022).

Igualmente, a Corte Superior, há muito, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, entendeu que incumbe ao Executado nomear bens à penhora de acordo com a ordem legal, sendo dele, também, o ônus de comprovar a necessidade de afastar a referida ordem (Tema Repetitivo n. 578).

Sendo assim, apesar de ter nomeado bens à penhora, a agravada/executada não comprovou devidamente a razão pela qual deve ser afastada a ordem preferencial prevista na lei, além da aparente insuficiência da garantia ofertada, conforme acima explanado.

Relevante pontuar, ainda, que não se desconhece o princípio da menor onerosidade ao devedor, entretanto, lado outro, também é necessário ponderar o direito do credor à satisfação da obrigação inadimplida, destacando-se que a finalidade precípua da execução é debelar a crise de inadimplemento e ver satisfeito o direito constante no título executivo. Nesse sentido, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE BEM À PENHORA. LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO. DESRESPEITO À ORDEM LEGAL. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. POSSIBILIDADE DE RECUSA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As razões recursais apresentadas pela agravante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco do Juízo a quo ao rejeitar o bem ofertado pela recorrente. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.
2. Forçoso reconhecer que o processo executivo se realiza no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do CPC
.
Assim, a disposição prevista no artigo 805 do CPC, pelo qual a execução deve ser promovida do modo menos gravoso para o executado, não pode ser um obstáculo à efetividade da tutela jurisdicional do direito do exequente
. 3.
Destaca-se, ademais, que o C. Superior Tribunal de Justiça, no bojo do RESP. Nº 1.337.790/PR, ao analisar se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC/1973), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei nº 6.830/1980 e 655 do CPC, firmou tese no sentido de que em princípio, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/73
. [...] (TJES; AI 0024524-29.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 30/03/2021; DJES 25/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS À PENHORA. RECUSA DA PARTE EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O c. STJ possui firme entendimento, amparado inclusive em tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (tema 578), no sentido de que, nos termos da Lei de execuções fiscais, cumpre ao executado nomear bens à penhora de acordo com a ordem legal, sendo dele, também, o ônus de comprovar a necessidade de afastar a referida ordem, sendo insuficiente a mera alegação de violação do princípio da menor onerosidade. 2. É dizer, o princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser compatibilizado com o postulado da utilidade e eficácia da execução fiscal.
3. Uma vez que os bens indicados à penhora, além de desrespeitarem a ordem legal, são de difícil alienação pelo exequente, deve ser mantida a decisão que rejeitou os bens ofertados. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES; AI 0024145-88.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 09/03/2021; DJES 11/06/2021)

Logo, merece provimento o recurso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para revogar a aceitação
dos bens oferecidos à penhora
, bem como para determinar que o Juízo efetive as medidas constritivas já deferidas, e aprecie os demais requerimentos apresentados na petição de Id 41392943.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 22.04.2025

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.